Tribunal: CARF
Processo: 10660.720392/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720392/2012-59
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-008.115 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO SANTARRITENSE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto
(suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de Autos de Infração referentes às contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, parte patronal, inclusive para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais de trabalho (GILRAT) e às contribuições destinadas a Outras Entidades e
Fundos - Terceiros, relativas ao ano-calendário de 2009.
O Relatório Fiscal de fl. 33/35 descreve os motivos que ensejaram o lançamento,
contra o qual o contribuinte apresentou a competente Impugnação (fl. 63/74), que resultou no
Acórdão de fl. 194/208, em que a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora/MG concluiu pela nulidade da autuação, exonerando integralmente
o crédito tributário, recorrendo de ofício nos termos do art. 34 do Decreto 70.235/72.
Cientificado da Decisão de 1a Instância, conforme AR de fl. 210, o contribuinte
não se manifestou. Assim, a presente análise está restrita ao Recurso de Ofício.
Assim a Autoridade Julgadora de 1a instância relatou a lide administrativa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720392/2012-59
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.115 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720392/2012-59

No presente processo constam os autos de infração abaixo referidos, cuja ciência do
sujeito passivo deu-se em 08/05/2012, mediante o recebimento por via postal, conforme
AR acostado às fls. 60, dos autos.
1)- AIOP DEBCAD no 51.006.233-4,(fls.41/48) consolidado em 24/04/2012, no valor
original (sem juros e multa) de R$821.666,29 , relativo ao período de 01/2009 a
12/2009, contendo a cobrança de contribuições previdenciárias patronais, destinadas ao
custeio da Seguridade Social no percentual de 20% e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), no percentual de 1%, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais.
2. AIOP DEBCAD no 51.006.234-2 (fls.52/59) consolidado em 24/04/2012, no valor
original (sem juros e multa) de R$185.502,07, relativo ao período de 01/2009 a
12/2009, contendo a cobrança de contribuições previdenciárias patronais, destinadas ao
custeio das outras entidades e fundos SALÁRIO-EDUCAÇÃO; INCRA; SESC e
SEBRAE no percentual de 4,8%, incidente sobre a remuneração dos segurados
empregados.
Os fatos geradores de ambos aos autos de infração, segundo o Discriminativo de Debito
- DD de fls. 42/47 e de fls. 53/57, foram identificados nos levantamentos FP2- SAL
CONTRIBUIÇÃO.
No relatório fiscal de fls. 33/35 a autoridade lançadora motiva o auto de infração nos
seguintes termos:
1.“Os débito. lançados incidem sobre os valores das remunerações dos segurados
empregados, declaradas em GFIP -Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social em épocas próprias, uma vez que a entidade apresentou, quando
solicitada através do TIPF, declaração de Utilidade Pública Federal, Decreto n° 59.960,
de 02 de janeiro de 1967 (cópia anexa), portanto não detentora dos direitos adquiridos
para o gozo da isenção das cotas patronais e de terceiros,conforme mencionado no §1o,
artigo 55 da Lei n° 8.212/91, que refere-se ao disposto no Decreto-Lei n° 1.572, de 01
de setembro de 1977.
2. A entidade informou em GFIP do período de 01/2007 a 12/2009 o FPAS 639,
portanto não houve aplicação de alíquotas referentes a empresa, RAT e terceiros, sendo
declarações incompletas e/ou omissas.”
O auditor fiscal formaliza Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista a
ocorrência de fatos que, em tese, configuram o ilícito, de sonegação de contribuição
previdenciárias, ainda, crime Contra a Ordem Tributária.
Cientificada do lançamento, a entidade com protocolo em 05/06/2012 ofertou as
impugnações de fls.63/74 , relativa ao AIOP DEBCAD 51.006.233-2; fls. 76/84 relativa
ao AIOP DEBCAD 51.006.234-2 com o mesmo teor, acompanhadas dos documentos
de fls.90/167 onde após qualificar e resumir os fatos que levaram às autuações,
apresenta suas alegações contra os lançamentos, propugnando pela sua anulação,
primeiro em face de erro na indicação da atividade econômica da entidade, pois consta
no relatório fiscal como sendo "serviços hospitalares" quando o correto é "educação".
Alega como segundo motivo para o reconhecimento da nulidade do auto de infração a
falta de atenção da autoridade lançadora para o fato de que a entidade aderiu ao
PROUNI, previsto na Lei 11.096/2005, atendida as exigências, goza do benefício de
isenção/imunidade das contribuições sociais.
A terceira causa citada para a nulidade da autuação foi a falta de reconhecimento da
imunidade prevista no § 7o do art. 195 da CF/88, como entidade beneficente de
assistência social. Transcreve decisões judiciais sobre o tema.
O quarto motivo de nulidade apontado é a falta de indicação do requisito infringido no
art. 14 do CTN e no art. 55 da Lei no 8.212/91.
Como quinta causa de nulidade diz que a única acusação apontada pela autoridade
lançadora foi a de não ser "detentora dos direitos adquiridos para gozo da isenção das
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.115 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720392/2012-59

cotas patronais e de terceiros conforme disposto no §1o do art. 55 da Lei 8.212/1991
que refere-se ao disposto no Decreto-Lei 1.572, de 01 de setembro de 1977(inciso V
n.1)" , sem indicar quais os requisitos do art. 55 da Lei 8.212/1991 e do art 14 do CTN.
Destaca que segue as normas do PROUNI, portanto goza de imunidade, porque possui o
Certificado de Entidade Filantrópica fornecido pelo CNSS em 04/10/1974 conforme
processo no243.224/74. Informa que o registro no CNAS aconteceu em 11/09/1959 pelo
processo 1.688/1959 e o primeiro certificado de entidade assistencial de cunho
filantrópico em 19/12/1972, época em que vigia a Lei 3.577 de 04/07/1959.
Informa que a entidade é uma Associação de Defesa de Direitos Sociais sem fins
lucrativos reconhecida de utilidade pública a nível Municipal pela Lei 1220 de 1965,
Estadual pela Lei 2.059 de 1960 e Federal pelo Decreto 73.640 de 1974.
Transcreve a Ementa do Parecer Ministerial/CJ 2.091/2002 que interpreta o §1o do art.
55 da Lei 8.212/1991, no sentido de que fica garantido "às entidades isentas pela Lei
no3.577/1959 que continuaram a usufruir o benefício após o Decreto-Lei no 1572, de
1977, o direito de não precisarem requerer novamente a isenção ao INSS, devendo
contudo se adequar a todos os requisitos da nova legislação, ficando sujeita a
fiscalização posterior". Fundamentado neste parecer diz ser o lançamento carecedor de
liquidez, certeza e exigibilidade.
Registra que a entidade teve o reconhecimento da imunidade nos processos judiciais
2006.38.10.002114-9; 2006.38.10.002115-2 e 2007.38.10.000470-8 transitados na
Justiça Federal de Pouso Alegre, cujas liminares foram confirmadas pelo
TRF da 1a Região.
Remetido o processo para julgamento, como se vê às fls. 167/168 solicitei a realização
de Diligência, conforme no Despacho de no 95, datado de 25/07/2012, nos seguintes
termos:
..... como descrito no relatório fiscal não é possível entender de forma clara e precisa
qual, efetivamente, foi o vício que resultou no descumprimento do(s) requisito(s) da
legislação previdenciária causadora da perda do benefício. Por exemplo, a regularidade
está na concessão do título de utilidade publica ou no descumprimento do prazo de
solicitação do benefício?
O conhecimento dos requisitos infringidos torna-se, no caso, também necessário à vista
“Das Disposições Transitórias em Relação às Entidades Isentas” previstas no art. 232 da
Instrução Normativa 971/2009, na redação dada pela Instrução Normativa RFB no
1.238, de 11 de janeiro de 2012, especialmente, porque o período abrange a Medida
Provisória 446 de 07/11/2008 e a Lei no12.101 de 27/11/2009.
Assim, considerando:
- que o período fiscalizado está sob a égide de diplomas legais diferentes, quais sejam,
até 09/11/2008 – art. 55 da Lei 8.212/1991; de 10/11/2008 até 11/02/2009 a MP
446/2008; de 12/02/2009 até 29/11/2009 – art. 55 da Lei 8.212/1991 e por fim, a partir
de 30/11/2009 a Lei 12.101/2009;
- o disposto na Instrução Normativa 971/2009 no art. 232 e seguintes;
- que os referidos diplomas legais não estão relacionados no Anexo Fundamento Legal
do Débito;
- a necessidade de resguardar o direito de ampla defesa, solicita-se a complementação
do relatório fiscal, onde a autoridade lançadora deve relacionar, para cada período, os
atos legais e indicar o descumprimento dos requisitos impeditivos da isenção.
Além da solicitação supra, pede-se que seja esclarecida a origem da cobrança no
período de 01/2007 a 06/2007, com vistas a diferenciá-los dos valores exigidos no
processo DEBCAD 36.206.017-7.
Atendendo à solicitação o auditor às fls.175, explica que:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.115 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720392/2012-59

Atendendo o despacho 94 - 5aTurma da D RJ/JFA, informamos que no relatório fiscal ,
a informação no item V-(FATO GERADOR) " a entidade apresentou, quando solicitada
através do TIPF, Declaração de Utilidade Pública Federal está incorreta, o certo é que a
Entidade NÃO apresentou o Termo de Utilidade Pública Federal o que ensejou a
lavratura dos Autos de Infrações, de acordo com o previsto nas " Disposições
transitórias em Relação as Entidades Isentas" previstas no art. 232 da Instrução
Normativa 971/2009, na redação dada pela Instrução Normativa RFB no1.238 de 11 de
janeiro de 2012.
Restituído o processo para julgamento, como se vê às fls. 169, contudo, novamente foi
necessário devolvê-lo para juntada da informação fiscal e ciência da entidade.
Em resposta à solicitação o auditor-fiscal às fls. 170/171, em 26/06/2013 presta os
esclarecimentos in verbis:
Atendendo o despacho 17 - 5a Turma da D RJ/JFA de 20/02/2013, informamos que no
relatório fiscal , a informação no item V(FATO GERADOR) " a entidade apresentou,
quando solicitada através do TIPF, Ato Declaratório de Isenção" está incorreta, o certo é
que a Entidade NÃO apresentou o "Ato Declaratório de Isenção" o que ensejou a
lavratura os Autos de Infrações, de acordo de acordo com o previsto nas " Disposições
transitórias em Relação as Entidades Isentas" previstas no art. 232 da Instrução
Normativa 971/2009.
A Entidade é detentora de toda documentação necessária e prevista no art. 55 da Lei
8.212/1991, exceto o "Ato Declaratório de Isenção", que está previsto no art. 232 da
Instrução Normativa 971/2009, como necessário a concessão do direito a Isenção da
Contribuição Previdenciária Patronal prevista no art. 22 da Lei n° 8.212/91, no período
de 01/2007 a 11/2009. O art. 55 da Lei 8.212 foi revogado pela Lei n° 12.101 de
27/11/2009 que dispensou a exigência do " Ato Declaratório de Isenção".
O "Relatório Fiscal" foi alterado relacionando para cada período fiscalizado os atos
legais e o descumprimento do requisito impeditivo da isenção.
Cientificada da informação fiscal, a entidade apresenta às fls. 176/179 nova
manifestação, onde reitera os termos da impugnação.
Novamente, como se pode ver por meio do Despacho de no 14, de 27/02/2014, (fl. 185)
na tentativa de firmar convicção para julgamento, devolve-se o processo à autoridade
lançadora com as seguintes especificações:
Atendendo à solicitação contida no Despacho de no17/2003 datado de 20/02/2013
acostados às fls. 176 dos autos onde se reiterou a solicitação efetivada no Despacho de
fls 172/173, datado de 25/07/2012, a autoridade lançadora na informação fiscal de fls.
185 diz que: “O "Relatório Fiscal" foi alterado relacionando para cada período
fiscalizado os atos legais e o descumprimento do requisito impeditivo da isenção.
Cumpre destacar, de pronto, que neste processo, bem como no de comprot
no10660720392/2012-59, não localizei o novo relatório fiscal com o conteúdo indicado
pela autoridade lançadora. Assim, desde já peço a sua anexação em ambos os processos.
Registre-se, também, que nos autos, não existem elementos suficientes que comprovem
a ciência do sujeito passivo quanto a este novo relatório complementar.
Sobre o vício motivador da exclusão do benefício de isenção, a autoridade lançadora
conclui que: "A Entidade é detentora de toda documentação necessária e prevista no art.
55 da Lei 8.212/1991, exceto o "Ato Declaratório de Isenção" , que está previsto no art.
232 da Instrução Normativa 971/2009, como necessário a concessão do direito a
Isenção da Contribuição Previdenciária Patronal prevista no art. 22 da Lei n° 8.212/91,
no período de 01/2007 a 11/2009. O art. 55 da Lei 8.212 foi revogado pela Lei n°
12.101 de 27/11/2009 que dispensou a exigência do " Ato Declaratório de Isenção".
Vê-se nos autos que o principal argumento de defesa da autuada é estar dispensada da
exigibilidade de requerer o reconhecimento da isenção junto ao órgão fiscalizador, por
força da exceção prevista no §1o do art. 55 da Lei 8.212/1991.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.115 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720392/2012-59

Efetivamente as entidades isentas pela Lei n.o 3.577, de 1959, que continuaram a
usufruir o benefício após o Decreto-Lei n.o 1.572, de 1977, apenas tiveram o direito de
não precisar requerer novamente a isenção ao INSS, devendo, cumprir todos os
requisitos da nova legislação (Lei 8.212/1991).
Informa, também, a autuada que é optante pelo PROUNI. Tal fato demandaria o exame
dos itens previstos nos parágrafos 5o a 8o do art. 301 da IN03/2005, (§ 5o a 8o do art. 229
da IN 971/2009) todavia, nenhuma informação há no processo.
Pelo art. 28 da MP 446 de 07/11/2008, vigente no período de 10 de novembro de 2008
até 11 de fevereiro de 2009, não mais se exigiu a formulação do pedido de isenção, daí a
indagação: Qual o vício que sustenta, neste período, a cobrança das contribuições então
isentas?
Diante das informações contidas nos autos, ainda não foi possível firmar a convicção
sobre os seguintes pontos:
a) A entidade está ou não enquadrada na exceção do §1o do art. 55 da Lei 8.212/1991.
b) sobre a confirmação do cumprimento ou do descumprimento dos requisitos da
isenção no período de vigência do art. 55 da Lei 8.212/1991 e da MP 446/2008.
c) qual o requisito impeditivo da competência 12/2009 onde vigora a Lei 12.101 de
27/11/2009.
d) Ratifico o pedido de anexação, em ambos os processos, do relatório fiscal
complementar citado na Informação Fiscal de fls. 185.
O auditor não junta a este processo os esclarecimentos solicitados na diligência.
Contudo, às fls. 205/206 do processo 10660.720391/2012-12 acostada nova informação
fiscal onde repete os dois primeiro parágrafos da informação de fls. 170 e sobre os itens
"a" a "d" diz o seguinte:
a) A entidade não está enquadrada na exceção do §1o do art. 55 da Lei
8.212/1991 no período de 01/2009 a 11/2009 quando entrou em vigor a
Lei 12.101 de 27/11/2009 que dispensa as Entidades Filantrópicas de
serem detentoras do Ato Declaratório de Isenção
b) Transcreve a art. 55 da Lei 8.212/1991 e por fim concluiu que "A
Entidade descumpriu apenas a posse do Ato Declaratório de Isenção".
c)Deve ser excluído do débito a competência 12/2009, quando já estava
em vigor a Lei 12.101 de 27/11/2009, que deixou de exigir o "Ato
Declaratório de Isenção" como requisito de isenção das contribuições do
art. 22 e 23 da Lei 8.212/1991.
d) De acordo com fls. 68 do processo consta o Termo de Adesão ao
PROUNI de acordo com o art, 229 da IN 971/2009. Para fazer adesão ao
PROUNI, a Ebas deveria requerer o reconhecimento da Isenção de
Contribuições Sociais na DRF, que no período do débito era requisito a
Entidade ser detentora do "Ato Declaratório de Isenção"
d) Relatório Complementar citado na informação anterior foi incluído.
O Relatório Complementar acima referido foi anexado às fls. 211/214 do
processo 10660.720391/2012-12
Cientificada da informação fiscal a entidade apresenta às fls. 187/188 nova
manifestação, onde reitera os termos da primeira impugnação, acrescenta que os
processos judiciais foram todos julgados procedentes, reconhecendo-se a imunidade da
impugnante.
É o Relatório.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.115 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720392/2012-59

No curso de seu voto, o Relator do Julgamento em 1o Grau destaca que consultas
efetuadas nos sistemas da Justiça Federal indicam que a lide lá instaurada restringe-se apenas às
notificações que lhe deram causa, não alcançando o objeto do presente processo.
Em relação à competência 01/2009 a 11/2009, tendo em vista o reconhecimento
da autoridade lançadora da necessidade de exclusão do débito lançado para o PA 12/2009, em
face da entrada em vigor da Lei 12.101/2009, passou as suas conclusões, merecendo destaque o
que se segue:
Ao contrário do entendimento da autoridade lançadora, expresso na informação fiscal de
23/04/2014 acostada às fls. 205, entendo que a entidade, no período do lançamento em
que está sobre a égide do art. 55 da Lei 8.212/1991, ou seja, até 09/11/2008 enquadra-se
na exceção prevista no seu §1o, onde as entidades isentas pela Lei n.o 3.577, de 1959,
que continuaram a usufruir o benefício após o Decreto-Lei n.o 1.575, de 1977, têm o
direito de não precisarem requerer novamente a isenção ao INSS, devendo, contudo,
cumprir todos os requisitos da nova legislação (Lei 8.212/1991), fato este comprovado
pela autoridade lançadora, que reiteradamente afirmou que: "A Entidade descumpriu
apenas a posse do "Ato Declaratório de Isenção".
Observe-se que a ausência da declaração de utilidade pública federal, citada no primeiro
relatório fiscal levaria à conclusão de não cumprimento dos requisitos do art. 55 da Lei
8.212/1991, e, conseqüentemente, na necessidade do Ato Declaratório de Isenção. No
entanto, a auditoria volta atrás na não apresentação do reconhecimento de utilidade
pública federal, o que reforça o meu entendimento.
Assim, com a dispensa da exigência do requerimento da isenção assegurada para a
entidade, na falta de comprovação do descumprimento de algum dos requisitos
arrolados no art. 55 da Lei 8.212/1991, o lançamento no período de 07/2007 até
09/11/2008 deve ser considerado improcedente.
Firme nas conclusões acima, o Relator encaminhou seu voto no sentido de se
julgar procedente a impugnação e exonerar integralmente o crédito tributário, no que restou
vencido pelas conclusões expressas no Voto Vencedor que abaixo resumo:
- fl 204 - que os autos foram baixados em diligência em três oportunidades
distintas, para que fossem esclarecidas as motivações do lançamento;
- fl. 204/205 - citando a legislação e doutrinadores, destaca que a motivação é um
requisito de natureza formal do lançamento, em que a autoridade lançadora deve realizar a
descrição clara e precisa dos fatos ocorridos, das provas utilizadas e evidenciar a relação lógica
existente entre esses elementos de convicção;
- fl. 205/207 - faz uma retrospectiva das idas e vindas do Relatório Fiscal e
concluiu que verifica-se a existência de vicio formal no lançamento, já que não foram indicados
corretamente os motivos de direito que ensejaram a lavratura das autuações, não obstante os
autos terem retornado por três vezes em diligência à autoridade lançadora.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Do Recurso de Ofício
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.115 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720392/2012-59

Conforme se verifica abaixo, a Portaria MF 63/17 estabeleceu um novo limite
para a sua interposição, ao prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 dispõe que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No presente caso, o Julgador de 1a Instância recorreu de ofício da decisão que
exonerou crédito tributário (tributo e encargos de multa) inferior a R$ 2.500.000,00, conforme fl.
02.
Assim, por não preencher seu requisito básico de admissibilidade, não deve ser
conhecido o Recurso de Ofício, já que o crédito tributário exonerado não alcança o limite de
alçada vigente na data da apreciação do presente em 2a Instância administrativa.
Não obstante, apenas por simpatia ao debate, deixa-se abaixo expressa a análise
do mérito do recurso de ofício, em particular porque este mesmo procedimento fiscal resultou em
outro lançamento, cujo crédito tributário também foi exonerado por mácula na motivação do
lançamento, com formalização de recurso de ofício, o qual foi conhecido e provido parcialmente
(10660.720391/2012-12).
É inequívoco que o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário – RE 566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
Entretanto, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da referida Decisão da
Suprema Corte. Ademais, o Recurso submetido a este Colegiado está restrito às conclusões da
decisão recorrida de ofício, que considerou nulo o lançamento por mácula em sua
fundamentação, razão pela qual as alegações de mérito veiculadas na impugnação ou mesmo
questionada pelo contribuinte em petição de fl. 215 e 213, não interferem na presente avaliação.
A despeito das conclusões absolutamente pertinentes do Relator de 1a Instância,
que dava provimento à impugnação, a tese vencedora caminhou para as mesmas conclusões, ou
seja, exoneração integral do crédito lançado, mas fixando-se ao convencimento de que a
insuficiência da motivação do lançamento teria levado a autuação à nulidade por vício formal.
Claramente evidenciada no relatório acima, os motivos que levaram ao
lançamento, de fato, não foram devidamente apontados pela autoridade lançadora, não sendo
devida sua correção ou complementação posterior à ciência do lançamento se tais alterações
resultarem na inovação da autuação.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.115 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720392/2012-59

Por serem indispensáveis, entendo oportuno destacar alguns preceitos que tratam
do tema:
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
A Lei no 9.784/99 estabelece em seu artigo 2o que a Administração Pública
obedecerá, dentre outros, o princípio da motivação e, em seu art. 38, prevê que os elementos
probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.
A questão da motivação toma caráter de tamanha importância que a lei citada no
parágrafo precedente dedica ao tema um capítulo exclusivo (XII), determinando, em seu art. 50,
inciso V, que os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos.
Por sua vez, a Lei no 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), ao tratar da anulação de
atos lesivos ao patrimônio público, permite, em seu art. 2o, uma análise comparativa entre os
diferentes elementos que compõe o ato administrativo (competência, forma, objeto, motivo e
finalidade):
“Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo
anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes
normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais
do agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de
formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.115 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720392/2012-59

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei,
regulamento ou outro ato normativo;
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em
que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada
ao resultado obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso
daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.” (grifos
acrescidos)
Portanto, diante do fato que o motivo configura um dos requisito de validade de
um ato administrativo, que, em particular, traz evidente prejuízo ao pleno exercício do direito de
defesa, estamos diante de um ato nulo.
Entretanto, não menos importante é a identificação do vício a partir de sua
natureza formal ou material, em particular para fixação dos procedimentos administrativos
posteriores, em especial em relação ao prazo para constituição do crédito tributário tratado no
inciso II do art. 173 do CTN.
Neste sentido, entendo que vício formal seria apenas o erro menor que não
inviabilizasse um novo lançamento utilizando-se dos mesmos elementos constitutivos da
obrigação e que não se confundisse com a essência da atividade de lançamento que seria a
verificação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável, o cálculo do
montante devido do tributo, a identificação do sujeito passivo, tudo no termos do art. 142 do
CTN.
Assim, ao mesmo tempo em que concordo com as conclusões da tese vencedora
de 1a Instância sobre a nulidade do lançamento em razão da carência de sua motivação, discordo
da natureza da nulidade apontada, pois, como dito acima, entendo que o vício em tela está
diretamente relacionado à essência da atividade de lançamento, pelo quê deve ser entendido
como vício material.
Fica a ressalva, mais uma vez, de que a manifestação de mérito acima se dá
exclusivamente por simpatia ao debate, já que, conforme expresso no início do presente voto, o
não conhecimento do recurso de ofício é imperativo, servindo a presente complementação
apenas para deixar claro para a autoridade administrativa o resultado a que este Colegiado
chegou em processo oriundo do mesmo procedimento fiscal, em particular para subsidiar sua
análise quanto à possibilidade de novo lançamento amparada no inciso I do art. 173, da Lei
5.172/66 (CTN).
Conclusão:
Desta forma, considerando as razões e fundamentos legais acima expostos, voto
por não conhecer do Recurso de Ofício em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.115 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720392/2012-59

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital